Tribunal: TJDFT
Processo: 0727487-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0727487-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CLAUDIVAN BISPO DE OLIVEIRA IMPETRANTE: JOELMA MUNIZ AUTORIDADE: DESEMBARGADOR RELATOR DA APCRIM 0001537-32.2018.8.07.0001 D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por JOELMA MUNIZ em favor de CLAUDIVAN BISPO DE OLIVEIRA, com o propósito de impedir a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente, considerando a patente ilegalidade no acórdão no 1190519, desta Turma Criminal, transitado em julgado no dia 10/06/2024 (ID 200262082, na origem, processo n. 0001537-32.2018.8.07.0001). Narra, em síntese, ter sido o paciente condenado pela prática da conduta delitiva prevista no artigo 33 da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas). Todavia, embora o juízo de primeira instância tenha aplicado a causa de diminuição de pena do § 4o da referida norma legal, tal benesse foi afastada em sede de recurso de apelação interposto pela acusação, provocando o consequente aumento da pena (5 anos e 10 meses de reclusão) e a fixação de regime inicial intermediário ao réu. Ressalta que tal acórdão foi combatido em sede de Recurso especial, o qual não foi conhecido por se tratar de reexame da matéria. Argumenta ser patente a ilegalidade do acórdão, considerando que o afastamento do privilégio previsto no § 4o do artigo 33 da Lei 11.343/06 se deu exclusivamente com base na natureza e na quantidade da droga apreendida, o que vai de encontro à jurisprudência dos Tribunais Superiores. Defende não haver prova de que o paciente se dedicava à atividade criminosa, tampouco que exercia a traficância de forma costumaz, sendo ele primário e portador de bons antecedentes, além de exercer profissão lícita. Assevera ser cabível, na hipótese, a impetração de Habeas Corpus como substitutivo de revisão criminal. Com tais argumentos, requer a concessão da ordem de habeas corpus para impedir a expedição de mandado de prisão no processo n. 0001537-32.2018.8.07.0001. O writ não deve ser conhecido. O habeas corpus, por princípio e por natureza, constitui-se em ação mandamental destinada a coibir, quando cabível, coação à liberdade de locomoção do indivíduo, seja ela concreta (prisão efetiva), ou iminente (ordem de prisão pendente de cumprimento). A jurisprudência também entende ser possível sua impetração para trancar ação penal, ante a ausência dos pressupostos que justificam a sua deflagração. Fora das hipóteses supracitadas, o writ não se destina, em princípio, a servir como remédio para todos os males de direito material ou processual que venham a acometer o indivíduo além dos estritos casos de privação ou ameaça de privação à liberdade. Neste raciocínio, a ação ora manejada não se presta a rever a dosimetria imposta ao apenado, sobretudo quando requer nova análise do conjunto probatório. Ademais, o habeas corpus não se destina à correção de ato/decisão sujeito a instrumento próprio, pois não pode ser utilizado como substituto de recurso ou de revisão criminal. Como dito, é remédio destinado apenas ao combate de constrangimento ilegal específico, de ato ou decisão que afete, potencial ou efetivamente, direito líquido e certo do cidadão, com reflexo direto em sua liberdade. Nesses precisos marcos, acosto julgados desta Corte: ““DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Para assegurar a garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício dessa proteção. 2. O revolvimento de matéria fático-probatória já julgada e ratificada em sede de apelação não deve ocorrer na via estreita do habeas corpus, que não deve ser manejado como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuar sua finalidade. 3. Habeas corpus admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1729046, 07215252520238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no DJE: 27/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “HABEAS CORPUS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. INADMISSIBILIDADE. (...) 4. Não se pode admitir que o habeas corpus seja utilizado como substituto de ação ou recurso que seria meio próprio para a discussão das matérias relativas a processo já alcançado pelo trânsito em julgado. 5. Habeas corpus não conhecido. (Acórdão 1393934, 07369185820218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/12/2021, publicado no DJE: 1/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo acrescido) “HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO DE DROGAS. PENA. DOSIMETRIA. NÃO ADMITIDA A ORDEM. Pacificou-se a jurisprudência dos tribunais superiores no sentido de não mais se admitir o manejo do habeas corpus em substituição aos recursos ordinários, incluído o agravo em execução, e extraordinário cabíveis, tampouco como sucedâneo de revisão criminal, sob pena de se frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional (STF - HC 132660 AgR/RJ -Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO Julgamento: 06/09/2016; RHC155613/CE, Relator(a): Min. LUIZ FUX Julgamento: 04/06/2018; STJ - HC 446.462/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018, entre outros). Ressalvam-se, podendo ser aferidas de ofício, as especiais hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, que não se vislumbram, na espécie. Ordem inadmitida. (Acórdão 1243179, 07074274020208070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/4/2020, publicado no PJe: 24/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO À REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO DO RELATOR QUE NEGOU SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ABUSO DE PODER OU DECISÃO TERATOLÓGICA. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA CONFIRMADA PELO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU DE TERATOLOGIA. O HABEAS CORPUS NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO MANTIDA. 1 Agravo Interno interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus. O agravante alega o cabimento impetração em caso de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou decisão teratológica, constituindo "meio impróprio para reexame de decisões proferidas" e da dosimetria da pena. 2 A impetração questiona a dosimetria de processo cuja apelação foi apreciada pela Corte. A decisão colegiada, transitada em julgado, tem efeito substitutivo à sentença, de sorte que a autoridade coatora é o próprio Tribunal, implicando a competência do Superior Tribunal de Justiça. 3 A via estreita do habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou de revisão criminal. Apesar do rito célere e previsão constitucional, não pode ser utilizada simplesmente como "saída mais rápida", nem como "meio hábil, veloz e eficaz para fazer cessar uma coação ilegal". 4 Embora a jurisprudência dos Tribunais Superiores tenha admitido o manejo do Habeas Corpus como substituto de recursos ordinário, especial ou revisão criminal, necessária a demonstração de ilegalidade manifesta, abuso de poder ou teratologia, sem necessidade de exame de provas, o que não se vislumbra na hipótese. A ausência de ilegalidade manifesta ou de teratologia na sentença penal condenatória, reformada parcialmente pelo Tribunal, inviabiliza a pretensão de rever a dosimetria nesta via de cognição sumária. 5 Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1016958, 20170020023783HBC, Relator: GEORGE LOPES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/5/2017, publicado no DJE: 17/5/2017. Pág.: 326/334)” Assim, inexistindo qualquer excepcionalidade apta a justificar o manejo do remédio constitucional, deve o pedido ser formulado em sede própria. Ante o exposto, INADMITO o presente habeas corpus, com base no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, e determino o seu arquivamento. Intimem-se. Brasília, 6 de julho de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator